Tribunal: TJBA
Processo: 8042104-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042104-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA MARIA SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, DIANA KELLY DE GOES DORR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS.
SINISTRO NO VEÍCULO. FURTO. BEM FINANCIADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRECEDE AO REPASSE DO SALDO REMANESCENTE À SEGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.O cerne da irresignação diz respeito à determinação contida na decisão agravada de que a parcela do crédito crédito apurado pela exequente, objeto da homologação, correspondente a R$ 191.485,79 (cento e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), deveria ser destinado inicialmente ao Banco Fiat, na condição de credor da indenização do seguro, uma vez que o veículo objeto do sinistro fora financiado pela instituição financeira.

2. A existência de alienação fiduciária sobre o bem constitui impeditivo para a pretensão da agravante, na medida em que transferiu a propriedade do veículo ao credor fiduciário até o pagamento total da dívida, cuja consequência inarredável do pagamento da indenização securitária é a sub-rogação da companhia seguradora nos direitos e obrigações ligadas ao bem segurado, em ordem a poder exercer os direitos de proprietário, status que torna possível recuperar, para si, o bem salvado e/ou adotar as medidas legais para tanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8042104-84.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante IEDA MARIA SOUZA ALVES e como agravados BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator